Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.

Para a configuração do crime de roubo é necessário que a conduta seja praticada com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. A ameaça nada mais é do que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com o emprego de arma, com a sua simulação ou até mesmo de forma velada.
Impossível a desclassificação da conduta do crime de roubo para a de furto, quando comprovado que a subtração do bem da vítima ocorreu mediante grave ameaça, consistente em simulação de porte de arma no momento do assalto.

Apelação desprovida.